Tribunal: TCU
Processo: 031.568/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12140/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.568/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Bento Filho (XXX.941.577-XX); Carlos Augusto Rody (XXX.798.207-XX); Clovis Eduardo Nunes Hegedus (XXX.456.268-XX); Hiran Pinel (XXX.069.266-XX); Jadir Ricardo da Silva (XXX.631.007-XX); Marcos Antonio Belmiro (XXX.715.506-XX); Maria Regina Barcellos Soares Crulhe (XXX.319.087-XX); Neuza Maria Ribeiro Oliveira (XXX.596.337-XX); Sergio Pesente Fardin (XXX.008.057-XX); Virginia Beatriz Baesse Abrahão (XXX.266.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.